Tribunal: TJSP
Processo: 1058113-45.2023.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via e impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada e caráter excepcional da ocorrência de efeitos infringentes - Artigo 1022 do CPC e STF (EDAg.Reg.no RE 156.576-9) – Omissão - Ausência – Decisão motivada e fundamentada e defeito não reconhecido a ensejar a modificação do julgado – Inexistente contradição interna entre os elementos que compõem a

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via e impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada e caráter excepcional da ocorrência de efeitos infringentes - Artigo 1022 do CPC e STF (EDAg.Reg.no RE 156.576-9) – Omissão - Ausência – Decisão motivada e fundamentada e defeito não reconhecido a ensejar a modificação do julgado – Inexistente contradição interna entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial embargada.
Embargos rejeitados.